Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003155-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE
– NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO –
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE
- ART. 206, DO CTN
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2. A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112 , do STJ.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO KROHLING
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/ pedido de Tutela de Urgência no 1902-26.2018.811.0082 – Código: 40629, indeferiu a tutela antecipada, consistente na exclusão do nome do requerente do CADIN, Protesto e Serasa, bem como se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, exigência ou execução dos valores da sanção administrativa.

Argumenta o Recorrente que a multa aplicada pelo órgão ambiental, oriunda do Auto de Infração no 101481, lavrado em 05/09/2006, está revestida de nulidade, incluindo inobservância de seus direitos no decorrer do processo administrativo, bem como a suposta infração ambiental foi fixada sobre área consolidada, anterior a 22 de julho de 2008.

Sustenta, também, que comprova que sua propriedade possui área de reserva legal de acordo com o percentual exigido em lei.

Feitas essas considerações, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, ao argumento de que preenche os requisitos necessários para o deferimento da liminar a seu favor.

O efeito suspensivo não foi concedido - id. 7003761 -.

Contrarrazões apresentadas no id. - 7586667 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 8051805 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO KROHLING
contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada, consistente na exclusão do nome do requerente do CADIN, Protesto e Serasa, bem como se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, exigência ou execução dos valores da sanção administrativa.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Tutela Provisória de Urgência" pelo Agravante
RONALDO KROHLING
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar “a exclusão do nome do requerente do CADIN, Protesto e SERASA, bem como se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, exigência ou execução dos valores da sanção administrativa”, sob a alegação de que inexistem provas que comprovem o dano ambiental, sendo que sua propriedade é considerada como área consolidada.

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo no 222617/2006 foi instaurado no dia 12/09/2006 (ID. 36015855 - Pág. 10 – autos principais), a partir do Auto de Infração no 101481 lavrado em 05/09/2006, por desmatar 274,48 hectares de área de reserva legal conforme imagem de satélite do ano de 2005, resultando na multa no valor de R$ 1.372,400 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais) (ID. 36015855 - Pág. 12 – autos principais).

Na Decisão interlocutória

no 1346/SPA/SEMA/2009, o autuado foi considerado revel, por não ter apresentado defesa (ID. 36015855 - Pág. 20 – autos principais).

Ato continuo, a autoridade administrativa proferiu decisão administrativa no 901/SUNOR/SEMA/2015 (ID. 36015855 - Pág. 35/36 – autos principais), considerando a procedência do Auto de Infração no 101481, a qual foi homologada em 05/05/2015 (ID. 36015855 - Pág. 37 – autos principais).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que não se vislumbra qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando pela suspensão suspendendo a exigibilidade do débito fiscal, tendo como a garantia o imóvel rural matriculado sob o n. 019 do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro - MT, avaliado em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com vistas a excluir o protesto seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, para que o Estado se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, exigência ou execução dos valores da sanção administrativa.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

No caso em tela, a Agravante apresentou como caução o imóvel em seu nome, avaliado em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme Matricula no 019, folha 019 do 1o Oficio de São José do Rio Claro e laudo de avaliação de ID. 36015858 - Pág. 2/13 – autos principais. E este imóvel, segundo consta dos autos principais, é idôneo a servir de caução, o valor é superior a dívida, está em nome da Agravante e não há qualquer elemento a evidenciar ser um imóvel de difícil comercialização.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Outrossim, a possibilidade de oferecimento de imóvel em detrimento do dinheiro, atende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Nessa perspectiva, a orientação jurisprudencial assentou que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art.
206

CT
N)".

Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RESTRIÇÕES INSERIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SUSTAÇÃO DO PROTESTO – BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, § 1o, do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Circunstância dos autos em que se impõe admitir a caução oferecida para garantir o cumprimento da liminar, uma vez que, preenchido os requisitos necessários. Recurso provido.
(N.U 1006269-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 –
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

(TJ-MT - AI: 10051486520188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)

Não obstante, cumpre ressaltar que a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que está prevista no art. 206 do CTN.

Isto porque, de acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se o oferecimento de caução, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da penhora do bem ao depósito do montante integral em dinheiro.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10139712820188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desse modo, tem-se que a caução ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Assim, entendo que presentes os requisitos processuais para o deferimento, em parte, do pedido do Agravante, para, tão somente, determinar a expedição Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mantendo intacta a decisão que negou a suspensão da exigibilidade do crédito.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o débito tributário, objeto da ação e garantido pelo imóvel oferecido em caução, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021